Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-25.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001553-25.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENIZE PINTO DE MELO - CPF: 114.399.658-54 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE AUTORA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, relativos
a
contratação de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado por parte da autora, ou se os contratos impugnados resultaram de fraude praticada por terceiro, sem sua anuência e com reutilização indevida de dados.

III.
Razões de decidir

1.
A autora não comprovou a alegada fraude, tampouco requereu perícia ou diligências que pudessem demonstrar o uso indevido de seus dados em supostas contratações anteriores.

2
. Documentos juntados pelo banco recorrido demonstram a assinatura eletrônica com biometria facial, envio de documentos pessoais, e adesão aos termos do cartão de crédito consignado.

3
. Constam nos autos termos de consentimento esclarecido que evidenciam ciência da modalidade contratada e das condições, inclusive distinção entre cartão e empréstimo consignado.

4
. Configura-se comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) a utilização do serviço seguido da tentativa de anulação sob alegação de ignorância ou vício de consentimento.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a motivação recursal permite compreender o pedido de reforma.

2. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por termo de adesão assinado eletronicamente, com consentimento expresso e utilização dos serviços contratados.

3. Não há vício de consentimento se a parte contratante teve acesso aos termos do negócio, consentiu expressamente com os descontos e utilizou o crédito disponibilizado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 113, 186, 187 e 422; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª T.
Cív
., j. 11.11.2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

LENIZE PINTO DE MELO
,
contra
a sentença
de ID

287217037
,
proferida pelo
Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sorriso
, nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais

ajuizada

em desfavor de

BANCO DAYCOVAL S/A
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Por intermédio das razões recursais de ID 287217039, a apelante sustenta, em suma, que os contratos de cartão de crédito consignado impugnados foram celebrados mediante fraude praticada por terceiro, não tendo havido sua anuência nem qualquer benefício efetivo decorrente das respectivas contratações.

Argumenta que, apesar de o banco recorrido ter juntado aos autos documentos como selfies, biometria facial, termos de adesão e faturas, tais provas não demonstram a regularidade da contratação, mas, ao contrário, corroboram a tese de fraude.

Alega
que as imagens utilizadas foram obtidas em ocasiões distintas, quando da contratação legítima de empréstimos consignados por meio da empresa
SorriCred
, e teriam sido posteriormente reutilizadas, sem consentimento, para formalizar os cartões de crédito consignados ora impugnados.

Defende que a sentença recorrida deixou de enfrentar o ponto central da controvérsia, ao desconsiderar a alegada inexistência de relação contratual válida quanto aos cartões consignados, o que, segundo sustenta, comprometeu a subsistência da apelante — pessoa idosa e
hipervulnerável
—, uma vez que os descontos foram lançados diretamente sobre seu benefício previdenciário.

Com essas considerações, pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica, com a nulidade dos contratos questionados, a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco apelado em danos morais, sob o fundamento da ocorrência de dano
in
re

ipsa
.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 288161885).

Em suas contrarrazões, juntadas no ID 287217044, o banco apelado alega, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o banco apelado que o recurso

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
,
o

apelante
LENIZE PINTO DE MELO

se

insurge contra a decisão de 1º Grau
que julgou improcedente a
ação ajuizada
em desfavor de

BANCO DAYCOVAL S/A
.

Ao final da instrução processual, sobreveio
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID 233043662):

“(...)
Feito o registro, não havendo necessidade de produção de outras provas, visto que o juiz é o destinatário final da prova, passo desde já ao
julgamento antecipado do mérito
, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, bem como considerado o pedido autoral nesse sentido.

Sem delongas, o contrato faz “lei entre as partes”, de modo que devem ser obedecidas as cláusulas estipuladas, inclusive com a observância das demais taxas e juros estabelecidos.

Cinge-se a controvérsia na contratação ou não de crédito consignado pela parte autora que originaram os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

No caso, incidem as normas consumeristas, posto ser relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, anotando-se que não há implicação automática na procedência dos pedidos do autor, o que deve ser analisado.

Com efeito, os descontos em folha de pagamento são incontroversos.

Contudo, a parte autora alega que não consentiu com a contratação de linha de crédito junto à instituição financeira, cabendo, portanto, a esta o ônus de apresentar prova que desconstitua a alegação autoral (art. 373, II, CPC).

Para comprovar a legitimidade da dívida, a instituição financeira juntou aos autos o termo de adesão e a biometria facial de assinatura (
IDs
148766609, 148766610, 148766611), indicam que as contratações foram realizadas de forma digital e segura. Além disso, o banco apresentou faturas unificadas e histórico de pagamentos (
IDs
148766619, 148766622), que demonstram a regularidade das operações, além da voluntariedade à contratação e consentimento válido quanto aos termos do negócio firmado.

Ressalto que as tecnologias utilizadas (geolocalização, biometria facial, assinatura eletrônica) não são obstáculo à contratação; ao contrário, trazem segurança.

Assim, entendo que a parte ré supracitada se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus processual haja vista ter restado cabalmente comprovada a relação jurídica existente entre as partes.

Nesse sentido:

(...)
(
TJMT.
N.U 1016070-20.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

Os descontos realizados constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Nessa senda, o pedido indenizatório também não comporta acolhimento, porquanto reconhecida a legitimidade do débito impugnado, não havendo qualquer violação ou lesão a direitos da personalidade deste, nos termos dos
arts
. 927, 186 e 187 do CC.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 487, I,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial.

CONDENAR
a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. observando-se que é beneficiária da gratuidade judiciária.
”

Inconformado com
o

decisum
,
a

apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

In
casu
,
a apelante nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que os contratos foram celebrados mediante fraude praticada por terceiro, sem sua anuência, e afirmando que as imagens utilizadas foram obtidas em ocasiões distintas, quando da contratação legítima de empréstimos consignados por meio da empresa
SorriCred
, tendo sido posteriormente reutilizadas, sem consentimento, para formalizar os cartões de crédito consignados ora impugnados.

No entanto, não obstante as alegações da apelante quanto à suposta fraude, ela não logrou êxito em comprovar suas afirmações nos autos, já que
sequer anexou cópia dos supostos empréstimos com a empresa
SorriCred
, a fim de demonstrar que se trata da mesma selfie, além de não ter pugnado pelas diligências necessárias no momento da produção de provas, como a perícia dos contratos, tendo em vista que se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito, conforme se verifica no ID 287217018.

Logo, a autora não se desincumbiu do seu ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
”

Além do mais, as provas dos autos demonstram que a autora firmou os

“
termos de adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado
”, contratos de
nºs
52-1466488/22 e 53-2007899/23
(ID
287217381
e

287217399
, respectivamente
).

Nota-se que é de fácil compreensão, nos termos de adesão contratados, que se tratava de cartão de crédito consignado, constando informações precisas sobre o produto contratado, o valor do pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, a taxa de juros mensal, a forma de pagamento, entre outras informações.

Além disso,
nas duas contratações a
apelante assinou
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
(
IDs
287217383 e 287216953)
, que demonstra de forma clara que se trata
va
de cartão de cr
édito consignado e não de empréstimo consignado
, especificando a diferença entre eles
.

Ressalta-se que
a
apelante assinou os termos de forma eletrônica com biometria facial, inclusive com o envio dos seus documentos pessoais.

Com isso,
os documentos apresentados pelo apelado
demonstram
que
a
apelante
possuía conhecimento

do que estava contratando
.

Nestes termos, não se afigura
razoável e tampouco de boa-fé a

autora/apelante
ter contratado o
s
citado
s

c
art
ões
de crédito consignado e, depois
,
vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do
s
contrato
s
, a
restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganad
a
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação
a
o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REspnº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta
posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Porta
nto, se restou evidenciado que
a

autor
a
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo
s
de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
d
a
autor
a
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

LENIZE PINTO DE MELO
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do
CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atribuído
à
causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025